Tribunal: TJBA
Processo: 0701168-03.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0701168-03.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATHEUS SANTOS FONSECA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ALEGAÇÃO ISOLADA DE ODOR DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA. RE Nº 603.616/RO (TEMA 280/STF). CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RESIDÊNCIA DESABITADA NO MOMENTO DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ACUSADOS E O MATERIAL APREENDIDO. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Matheus Santos Fonseca e Talisse Silva Pereira das imputações previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria. A denúncia imputou aos acusados a guarda e depósito de porções de cocaína/crack e maconha em residência localizada em Vitória da Conquista/BA, além da posse de munições de calibre .38 e objetos supostamente relacionados à mercancia ilícita. O Ministério Público sustenta que a materialidade e a autoria estariam comprovadas pelos depoimentos policiais, autos de apreensão e laudos periciais, pleiteando a reforma da sentença para condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência dos acusados, sem mandado judicial, ocorreu amparado por fundadas razões aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição atribuídos aos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado apenas em hipóteses excepcionais, como flagrante delito ou prestação de socorro, desde que amparado por fundadas razões demonstradas a partir de circunstâncias objetivas do caso concreto.

Os depoimentos colhidos em juízo apresentam divergências relevantes sobre a dinâmica da diligência policial, especialmente quanto à forma de ingresso no imóvel, comprometendo a credibilidade da narrativa acusatória acerca da legitimidade da ação estatal.

O relato da vizinha indica que o portão da garagem do imóvel estava fechado e que os policiais precisaram transpor obstáculo físico para acessar a residência, circunstância que contrasta com a versão policial de que o acesso ocorreu com portas abertas.

A alegação de percepção de “forte cheiro de drogas” proveniente do interior da residência, desacompanhada de outros elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, não configura fundada razão suficiente para autorizar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração objetiva de circunstâncias que indiquem flagrante delito para legitimar o ingresso forçado em domicílio, sendo insuficiente a mera alegação subjetiva de odor de entorpecentes.

A violação das garantias constitucionais relativas à inviolabilidade domiciliar implica a ilicitude das provas obtidas e de todas aquelas delas derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ainda que superada a controvérsia sobre a legalidade do ingresso domiciliar, o conjunto probatório não demonstra de forma segura a vinculação dos apelados às drogas, munições e objetos apreendidos no interior da residência.

A diligência ocorreu em imóvel desocupado no momento da abordagem policial, inexistindo prova de que os acusados tinham conhecimento ou posse dos materiais ilícitos encontrados no local.

A simples constatação de que os apelados residiam no imóvel não é suficiente para estabelecer nexo seguro entre eles e os objetos ilícitos apreendidos, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Os depoimentos policiais foram prestados aproximadamente cinco anos após os fatos e revelam falhas de memória quanto a aspectos essenciais da ocorrência, circunstância que fragiliza a reconstrução fática necessária à condenação.

A inexistência de prova robusta da vinculação dos acusados aos entorpecentes impede a comprovação do dolo específico de comercialização exigido para a configuração do crime de tráfico de drogas.

Também não se comprova de forma inequívoca a efetiva posse e conhecimento das munições apreendidas, elementos indispensáveis à configuração do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Diante da fragilidade probatória e da ausência de certeza quanto à autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280 da repercussão geral; STJ, HC nº 697.057/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.196.166/SC, Sexta Turma, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0701168-03.2021.8.05.0274
, da
3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/Ba,
tendo como apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como apelados,
MATHEUS SANTOS FONSECA e TALISSE SILVA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.